Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. POSSIBILIDADE. “IN DUBIO PRO REO”. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar violação de domicílio quando existem fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do réu, pois ao receberam denúncias anônimas do tráfico de drogas na residência, realizaram campanas e avistaram movimentação intensa no local, típica do tráfico de entorpecentes, e, dois dias depois, foram ao local e, devidamente autorizados pela moradora, esposa do acusado, adentraram no imóvel.
2. Ainda que existam fortes indícios da autoria do crime de tráfico imputado ao acusado, não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, sendo certo que meros indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade e à autoria do delito, o que não se verifica no caso dos autos.
3. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
4. Conserva-se a condenação pelo crime de receptação, pois, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, que é extraído de elementos externos do fato, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. No caso, as circunstâncias são amplamente desfavoráveis ao réu, pois foi localizado em sua residência um bem (celular) produto de crime anterior (furto), e ele não informou qualquer dado que permitisse identificar a pessoa que lhe repassou, ou mesmo comprovar os fatos que descreveu, ou seja, que recebeu o aparelho de um indivíduo que conhecia durante a negociação de um automóvel.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.